Tribunal: TJES
Processo: 0026931-19.2012.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO – MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS.

1. A ação de nunciação tem por finalidade evitar que obra nova seja concluída ou tenha prosseguimento, bem como obrigar o responsável por ela a restabelecer o estado anterior, mediante reconstituição, modificação ou demolição do que houver sido feito, independentemente de indenização ou perdas e danos.

2. Não deve ser determinada a demolição da obra em razão de irregularidades administrativas que podem ser sanadas pelo seu proprietário, especialmente quando não há comprovação de que a edificação oferece riscos, causa danos e é incompatível com as normas urbanísticas.

3. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026931-19.2012.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VILA VELHA

PARTE RE: JORGE LUIZ TONINI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO – MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS.

1. A ação de nunciação de obra nova tem por finalidade evitar que obra nova seja concluída ou tenha prosseguimento, bem como obrigar o responsável por ela a restabelecer o estado anterior, mediante reconstituição, modificação ou demolição do que houver sido feito, independentemente de indenização ou perdas e danos.

2. Não deve ser determinada a demolição da obra em razão de irregularidades administrativas que podem ser sanadas pelo seu proprietário, especialmente quando não há comprovação de que a edificação oferece riscos, causa danos e é incompatível com as normas urbanísticas.

3. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE
,

CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIR
MAR
A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória,
02
d
e
dezembro

de
2024
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0026931-19.2012.8.08.0035

REMETENTE:
MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA

2ª
VARA
DA
FA
ZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PART
E:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PARTE: JORGE LUIZ TONINI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A ação de nunciação de obra nova poderá ser promovida pelo Município, com o objetivo de impedir o prosseguimento de obra realizada em desacordo com a lei ou com o regulamento.

Na hipótese, apesar de devidamente autuada, a ré construiu imóvel, sem licença do Órgão Público municipal, levando o Município de Vila Velha a ajuizar a presente ação de nunciação de obra nova com pedido liminar de embargo da obra, que foi deferido.

No mérito, formulou pedido de demolição daquilo que porventura já estivesse edificado.

Contudo, irregularidades meramente administrativas, tais como a ausência de licença de construção e falta de prévia aprovação dos projetos da edificação, não são motivos suficientes para autorizar a demolição.

É que o pedido de demolição da edificação fundado em irregularidade administrativa só deve ser julgado procedente se demonstrada a impossibilidade de sua regularização ou se comprovado que a edificação oferece riscos ou causa danos.

Eis precedentes deste E. TJES proclamando tal entendimento.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. OBRA JÁ CONCLUÍDA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A ação de nunciação tem por finalidade evitar que obra nova seja concluída ou tenha prosseguimento, bem como obrigar o responsável por ela a restabelecer o estado anterior, mediante reconstituição, modificação ou demolição do que houver sido feito, independentemente de indenização ou perdas e danos; caso a obra já esteja concluída ou acabada, não há mais possibilidade do embargo e o prejudicado deverá valer-se de outra espécie de ação para defesa de seus interesses.

2. - É possível a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos com base no art. 461 do CPC/73, sem que tal medida constitua julgamento
extra petita
. (STJ, AgInt-REsp 1.560.919; Proc. 2015/0257421-3; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. conv. Lázaro Guimarães; DJE 15-12-2017).

3. - A Lei n. 1.674/1977 (Código de Edificações do Município de Vila Velha) estabelece nos artigos 68 e 69 que para se efetivar a demolição de qualquer imóvel é necessária a vistoria por engenheiro, arquiteto, advogado e diretor de fiscalização de obras, a fim de apontar as providências para regularização da edificação, e, somente em caso de impossibilidade de adequação às condições estabelecidas na legislação municipal é que se fará a demolição parcial ou total.

4. - A demolição da obra é medida extrema, não havendo nos autos prova de que a edificação que seu ensejo à demanda coloca em risco seus ocupantes ou à população em geral, nem de impossibilidade de regularização, situações que justificariam a demolição pretendida pelo apelante.

5. - Irregularidades administrativas, tais como a ausência de aprovação do projeto arquitetônico e da licença de construção, não são motivos suficientes para a demolição da edificação.

6. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Para que a ação de nunciação de obra nova com pedido demolitório seja convertida em perdas e danos, há a necessidade da parte postulante comprovar o prejuízo passível de indenização (Embargos de declaração na apelação n. 0041197-11.2012.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 01-08-2017; DJES 10-08-2017). Essa prova, no caso, o apelante não produziu.

7. - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES - APL: 00266067820118080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA OBRA – IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS – DEMOLIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Na exegese dos precedentes deste Egrégio, 'Em que pese ter o município constatado a irregularidade, não restou demonstrado de forma clara e inequívoca, que o deslinde da matéria debatida nestes autos deve desaguar na demolição da obra tida como irregular. (...) e não demonstrado pelo município, como lhe competia a teor do artigo 333, I, do CPC, o prejuízo que dela pode advir para terceiros, não se mostra razoável e proporcional o pleito demolitório. (TJES, Agravo Regimental na Apelação nº 24010066439, Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2012, Data da Publicação no Diário: 01/06/2012)'; 2. 'Não deve ser determinada a demolição da obra em razão de irregularidades administrativas que podem ser sanadas pelo seu proprietário, especialmente quando não há comprovação de que a edificação não oferece riscos, não causa danos, nem é incompatível com as normas urbanísticas. (TJES, Classe: Apelação, 35000119228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 27/11/2015)' 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - APL: 00263763620118080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2017)

Restou incontroverso que a edificação promovida o foi de forma irregular, porque os projetos da edificação não foram aprovados previamente pela administração municipal, eis que a ré não requereu prévia licença para construir.

Todavia, não há comprovação de que tais irregularidades sejam insanáveis, pois o Município não demonstrou que a edificação oferece riscos ou tenha causado danos.

Tanto é assim que o auto de infração nº 03055/2011 (fl. 13) que serviu de fundamento para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, foi lavrado sob o fundamento exclusivo de realização da obra
“sem
a devida
licença para construção,
bem como não ter projetos aprovados nesta municipalidade
”.

Oportuno registrar que o Código de Edificações Gerais do Município de Vila Velha, aprovado pela Lei Complementar nº 46/2016, prevê a possibilidade de regularização das obras irregulares ou clandestinas.

E, ainda, estabelece que a demolição de construções sem licença tem lugar apenas na hipótese de impossibilidade de sua regularização (LC 46/2016 do Município de Vila Velha, art. 93).

Por tais razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt